Tribunal: TJMT
Processo: 0050938-39.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050938-39.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos, Curso de Formação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA
–
PRELIMINAR
– ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA –
MÉRITO
- CURSO DE FORMAÇÃO DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – PAGAMENTO DE 30% DE BOLSA PESQUISA SOBRE O SUBSÍDIO DOS POLICIAIS MILITARES – CABIMENTO -

PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS SARGENTOS

- J
UROS E CORREÇÃO - TEMA 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO -

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da Associação, pois,
como a ação foi ajuizada 13.11.2013, ou seja, anterior a modificação do STF realizada no RE 573.232/SC, de 14.05.2014, a orientação que vigorava anteriormente pela Suprema Corte, era de que na época da propositura da ação, ora tratada, exigia-se apenas e tão somente a autorização constante do estatuto da associação, o que restou observado no caso dos autos.

2.Concernente ao direito intertemporal processual, aplica-se o princípio tempus
regit actum
, ou seja, a regra geral é de que a lei vigente é a da época dos fatos. Desse modo, inobstante a posterior revogação da Lei Complementar Estadual no408/2011, que ocorreu em 23.10.2013, a referida lei estadual encontrava-se vigente na data em que os Policiais Militares concluíram o curso, qual seja, 27.08.2013, irradiando seus efeitos perante os associados.

3.Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

4.Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

5.Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

6.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no caso.

7. Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível com remessa necessária

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca,
Dr. Márcio Aparecido Guedes, que nos autos da ação ordinária n.
50938- 39.2013.811.0041 - Cód. 847430, ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES, OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS PM/BM-MT - ASSOADE/MT,

julgou procedente os pedidos formulados

na inicial para declarar o direitos dos autores ao recebimento de bolsa pesquisa, nos moldes do inciso I do artigo 45 da Lei Complementar Estadual n. 408/2011 e condenou o requerido ao pagamento de 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, acrescidos de seus consectários legais, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo que sobre os valores da condenação, serão acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial e correção monetária incidindo o percentual da caderneta de poupança desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Registrou também que, quando liquidado em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a V, e no § 4o, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O apelante aponta, preliminarmente, a ausência de legitimidade ativa da associação na defesa do interesse de seus associados, sob o argumento de que a requerente não juntou a ata da Assembléia que autorizou a propositura da ação, bem como a relação nominal dos seus associados com indicação dos respectivos endereços, exigência constante do parágrafo único do art.

2o - A da Lei no 9.494/97, o que caracteriza ausência de pressuposto processual de validade, o que enseja a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, o apelante defende em suas razões que a Lei Complementar Estadual no 509/2013 revogou a vantagem requerida pela autora, e não havendo norma que preveja o pagamento da indenização pretendida, não é possível exigir seu pagamento, sendo indevido o seu pagamento.

Sustenta que caso entenda pela manutenção da sua condenação, afirma que equivocou-se o magistrado ao impor a incidência de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, violando-se a redação do art. 1o - F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme id.

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e a condenação do recorrente a litigância de má-fé [ids.

2311108 - pág. 1 a 8; 2311117 - pág. 1 a 8 e 2311124 - pág. 1 a 8]

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha,

absteve-se de manifestar no feito, ante a ausência de interesse público,

conforme id.
2640753 – pag. 01 a 04.

Em se tratando de sentença ilíquida, deve ser submetida a remessa necessária.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES, OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS PM/BM-MT - ASSOADE/MT

ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,

aduzindo, em síntese, que a requerente, em substituição processual, pleiteia o pagamento de bolsa pesquisa aos policiais militares que participaram do 10o Curso de Formação de Sargentos na vigência da Lei no 408/2011.

Assevera que nenhum dos filiados receberam os respectivos valores e por se tratarem de verbas indenizatórias, entende que seus filiados possuem direito a elas, nos termos da lei.

Em face disso, pleiteia a antecipação de tutela, nos termos do artigo 45 da Lei no 408/2011, e no mérito, pugna pela procedência dos pedidos para que seja realizado o respectivo pagamento, sob pena de multa diária a ser fixado pelo juízo.

A antecipação do pedido de tutela antecipada foi postergada para

após a manifestação do requerido [id.
2310721 - Pág. 1].

O requerido ofereceu a contestação no id.
2310803 - pág. 1 a 6; id. 2310831 - pág. 1 a 2.

A requerente apresentou impugnação no id.
2310871 - Pág. 1 a 8; id. 2310880 - Pág. 1 a 7;

2310891 - pág. 1 a 5.

Sobreveio sentença que
acolheu o pedido formulado na exordial, para declarar o direito dos autores ao recebimento de bolsa pesquisa nos moldes do art. 45, I, da Lei 408/2011, condenando o requerido ao pagamento de 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, acrescidos de seus consectários legais, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, cujo o percentual devido será fixado quando liquidado o julgado (id. no 2311025, págs. 01/0 6).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da associação ante a ausência da ata da assembleia que autorizou a propositura da demanda, bem como, falta da relação nominal dos associados com seus respectivos endereços, nos termos do
parágrafo único do art.

2o - A da Lei no 9.494/97.

No mérito, sustenta que a vantagem vindicada pela apelada foi revogada pela Lei Complementar Estadual no 509/2013, de modo que inexiste norma que preveja a verba requerida, não é possível seu pagamento, em observância ao princípio da legalidade. Afirma que, caso seja mantida a decisão, deve ser aplicado juros de mora conforme previsão no art. 1°-F, da Lei no 9.494/97.

Com essas considerações,
passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Pois bem. Pela narrativa fática e todo o conjunto probatório que instrui a presente demanda, adianto que o recurso não merece provimento.

Quanto a
preliminar de ilegitimidade ativa
da Assoade, apontada pelo apelante, ante a ausência da ata da assembleia que autorizou a propositura da demanda, bem como, falta da relação nominal dos associados com seus respectivos endereços, nos termos do parágrafo
único do art.

2o - A da Lei no 9.494/97, sem razão o Estado de Mato Grosso, vez que não é caso de extinção do feito por ausência de pressuposto processual de validade.

O entendimento do STF é no sentido de que “
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.(RE 573232/SC), verbis:

“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.(RE 573232, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
14/05/2014
, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182

DIVULG 18-09-2014.PUBLIC 19-09-2014)

Contudo, no caso, como a ação foi ajuizada 13.11.2013, ou seja, anterior a modificação do STF realizada no RE 573.232/SC, de 14.05.2014,
a orientação que vigorava anteriormente pela Suprema Corte, era de que na época da propositura da ação, ora tratada, exigia-se apenas e tão somente a autorização constante do estatuto da associação,
a qual,
in casu,
restou comprovada nos autos [id. 2310646 - Pág. 4
- fl. 28
],

onde verifica-se que o artigo 2o, inciso III do Estatuto Social da ASSOADE/MT, expressamente autoriza a autora/apelada postular ações defendendo direitos individuais e coletivos de seus associados, não poderão ser prejudicadas pela modificação do posicionamento da Suprema Corte.

Isso porque, quando da propositura da presente ação [13.11.2013], foi obedecido justamente o entendimento do STF que vigorava à época, não podendo ser prejudicada pela modificação do posicionamento da Suprema Corte, logo, deve ser rejeita a referida preliminar.

Com relação ao
mérito
propriamente dito, a controvérsia recursal cinge-se em aferir se os associados da ASSOADE elencados na inicial, que teriam cursado o
10o Curso de Formação de Sargentos, teriam
direito ou não ao pagamento da bolsa pesquisa no percentual de 30% (trinta por cento) do subsídio dos policiais militares, com base na revogada
Lei Complementar Estadual no 408/2011.

Quanto a lei vigente no tempo, a lei nova ou modificadora não retroagirá a fatos antigos e sim a fatos presentes e futuros, nos termos do artigo 6o da LICC
“A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
, e no seu parágrafo primeiro reza:
“Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”

Ademais, o artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, assim prescreve:

“Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”

Pelo que se observa da pretensão inicial, a requerente baseia-se seu pedido no texto normativo previsto no inciso I, do artigo 45 da Lei Complementar

Estadual no 408/2011, a qual dispunha o seguinte:

“Art. 45. O militar estadual matriculado em curso para a progressão na carreira receberá uma bolsa pesquisa de natureza indenizatória acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais:

I – 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual, quando o curso for realizado dentre do Estado.”

No caso em análise, na época da formação dos filiados a apelada, no 10o curso de formação dos sargentos – CFS – PMMT , o artigo 45, inciso I, da Lei Complementar Estadual estava vigendo e a norma a ser aplicada é a nele contida, respeitando o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.

Assim, como bem assentado na sentença pelo magistrado “
inobstante a posterior revogação ocorrida em 23.10.2013, a Lei no 408/2011, encontrava-se vigente na data em que os Policiais Militares concluíram o curso, qual seja, 27.08.2013, conforme documento de fl. 77, irradiando seus efeitos perante os associados.”

A propósito, para ilustrar colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca da vigência e aplicação da lei:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSFIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – FALTADE ESTIPULAÇÃO JUDICIAL DE NOVO PARÂMETRO DE INDEXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – OMISSÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4o, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.

1. “Concernente ao direito intertemporal processual, aplica-se o princípio tempus regit actum. Deste modo, em se tratando de recursos, a regra geral é de que estes serão regidos pela lei vigente à época da decisão recorrida, prestigiando a teoria do isolamento dos atos processuais” (STJ – 3a Turma – EDcl no AREsp 896.937/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 15/09/2016, DJe 26/09/2016).

2. Segundo a regra do art. 20 do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença apelada, nos casos de improcedência do pedido, a parte autora deveria ser condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes a serem fixados mediante apreciação equitativa do juiz, nos termos do §4o do mesmo artigo de lei.

3. Nas hipóteses de improcedência do pedido, a fixação de honorários advocatícios “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o (...) valor atualizado da causa”, atende, ao mesmo tempo, as regras do art. 20, §4o, do CPC/1973, e do art. 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC/2015.”
(Embargos de Declaração no 154327/2016, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Rel Des. João Ferreira Filho, Julgado em 06.06.2017)

Diante do exposto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos da inicial
para declarar o direitos dos autores ao recebimento de bolsa pesquisa, nos moldes do inciso I do artigo 45 da Lei Complementar Estadual n. 408/2011 e condenou o requerido ao pagamento de 30% (trinta por cento) do subsídio do militar estadual.

Dos juros e correção monetária

Quanto aos juros, o apelante s
ustenta que caso entenda pela manutenção da sua condenação, afirma que equivocou-se o magistrado ao impor a incidência de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, violando-se a redação do art. 1o - F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, sendo que assiste razão.

Com efeito,
no que tange aos juros e correção monetária, a sentença merece reforma, no tocante aos juros e correção monetária, em decorrência d
o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.

1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
. (N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO. Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.”
(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

Nesse contexto, os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009,
a partir da citação
.

Já a

correção monetária fixada na sentença, merece reparos, visto que deve ser aplicada
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e),
consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

Dos honorários advocatícios

No que tange aos honorários advocatícios fixados, aplica-se a regra estabelecida no artigo 85, 4o, II, do CPC, que diz: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Desse modo, quanto a fixação dos

honorários advocatícios,

agiu com acerto o magistrado, visto que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

Da Litigância de má-fé

Por fim, embora a apelada sustenta que o apelante seja condenada a litigância de má-fé, para configurar a responsabilidade de uma das partes por dano processual decorrente da má-fé, mister se faz estar presente a configuração de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, acompanhada do elemento dolo e provas verossímeis do alegado, o que não ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar que, os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
para determinar que a correção monetária deve ser aplicada pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e),
consoante Tema 905 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021